Tribunal: TJES
Processo: 5000901-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS FREITAS MOREIRA MUNIZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Embargos de declaração – Processo civil - Fim exclusivo de prequestionamento - Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida no bojo desta ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido autoral, sob fundamento de que o exame psicossomático foi realizado de acordo com a previsão objetiva editalícia e com atenção aos requisitos legais para a realização dos testes de tal natureza.

I
I –
Questão em discussão

2. Finalidade única de prequestionamento do art. 5º, inciso LV e artigo 37, inciso I, ambos da Constituição Federal, para fins de interposição de recursos futuros.

II
I –
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas.

4. A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida.

5. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

I
V
–
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 e 1.025 do CPC/15, art. 5º, inciso LV e artigo 37, inciso I, ambos da Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

LUCAS FREITAS MOREIRA MUNIZ
embarga de declaração do acórdão id. 9139001, por meio do qual esta e. 3ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida no bojo desta ação ordinária ajuizada em face da
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido autoral, sob fundamento de que o exame psicossomático foi realizado de acordo com a previsão objetiva editalícia e com atenção aos requisitos legais para a realização dos testes de tal natureza.

Em suas razões (id. 9356503),
LUCAS FREITAS MOREIRA MUNIZ
afirma que seu recurso tem a finalidade única de prequestionamento do art. 5º, inciso LV e artigo 37, inciso I, ambos da Constituição Federal, para fins de interposição de recursos futuros.

Pois bem.

Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, todavia adianto que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC/15, e explico.

Os embargos de declaração, mesmo que interpostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, tal como na presente hipótese, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado.

Ocorre que,
in casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade, contradição ou erro material capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do apelo interposto pelo embargante, ocasião em que se concluiu que não houve cerceamento de defesa, visto que: “
p
rescindível a realização de prova pericial para apuração da suposta utilização de critérios equivocados para aplicação e correção da prova psicossomática relativa ao concurso CBMES edital Nº 01/2022, seja porque a resolução do mérito demanda o exame de matéria exclusivamente de direito, cujos contornos fáticos já se encontram delineados nas provas documentais apresentadas, seja porque as razões utilizadas pelo apelante para pugnar pela dilação probatória denotam mero inconformismo com o resultado negativo de seu exame
”.

Ademais, da análise das provas se verificou que “
o apelante foi excluído do certame regido pelo Edital nº 01/2022 - CBMES - por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 04 (quatro) das 12 (doze) características avaliadas, quais sejam: Resolução de Conflitos, Empenho, Proatividade e Resiliência
".

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE - CBMES EDITAL Nº 01/2022 - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL OU TESTEMUNHAL - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA) - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescindível a realização de prova pericial para apuração da suposta utilização de critérios equivocados para aplicação e correção da prova psicossomática relativa ao concurso CBMES edital Nº 01/2022, seja porque a resolução do mérito demanda o exame de matéria exclusivamente de direito, cujos contornos fáticos já se encontram delineados nas provas documentais apresentadas, seja porque as razões utilizadas pelo apelante para pugnar pela dilação probatória denotam mero inconformismo com o resultado negativo de seu exame. Cerceamento de defesa afastado.

2. In casu, o apelante foi excluído do certame regido pelo Edital nº 01/2022 - CBMES - por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 04 (quatro) das 12 (doze) características avaliadas, quais sejam: "Resolução de Conflitos", "Empenho", "Proatividade" e "Resiliência".

3. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.” (STJ. REsp 1764088/ES. Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 02/10/18,.DJe 28/11/2018, STJ). In casu, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, o edital indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características. Além disso, o edital também permitiu expressamente a interposição de recurso administrativo e o pleno conhecimento das razões que justificaram a contraindicação do candidato. Assim, cumpridos os requisitos de: a) previsão em lei; b) objetividade dos critérios de análise e c) recorribilidade do resultado, não há que se falar em qualquer irregularidade na exigência da avaliação psicológica no certame público sob análise.

4. Recurso desprovido.

Sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕE
S
FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.